Tribunal: TJBA
Processo: 8013780-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013780-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FADEBRICIO GOMES NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
REBECA SOUZA DE JESUS

AGRAVADO: ANDRE LUIS SILVA BRASIL

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA POR FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO FIADOR. SOLENIDADE DO CONTRATO DE FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INVALIDADO PELA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO LOCADOR OU DE TESTEMUNHA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de despejo proposta pelo agravado, deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, condicionando-o à prestação de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a existência de cláusula de fiança afasta a possibilidade de concessão da liminar de despejo; (ii) determinar a validade da fiança ante a ausência de assinatura do fiador no contrato; (iii) examinar se a ausência de assinatura do locador invalida o contrato de locação; (iv) verificar se a ausência de assinatura de uma das testemunhas impede a concessão da liminar; (v) estabelecer se há nulidade da citação, ilegitimidade passiva e ausência de liquidez do título; e (vi) analisar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura do fiador impossibilita o reconhecimento da garantia de fiança, inviabilizando a alegação de que a locação possui garantia e, por conseguinte, não afasta a possibilidade de concessão da liminar de despejo.

4. A ausência de assinatura do locador e de uma das testemunhas no contrato de locação, por si só, não invalidam o pacto locatício quando há outros elementos probatórios que evidenciam a relação locatícia, como documentos e a assinatura do locatário.

5. Questões relativas à nulidade da citação, ilegitimidade passiva e ausência de liquidez do título não foram enfrentadas na decisão agravada e não se relacionam diretamente com a concessão da medida liminar, razão pela qual devem ser apreciadas originariamente pelo juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância.

6. A análise sobre a revogação da gratuidade da justiça também compete ao juízo de origem, pois a matéria não foi objeto de deliberação anterior, não sendo possível sua apreciação direta em sede recursal.

7. Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura do fiador impede o reconhecimento da fiança como garantia locatícia, autorizando a concessão da liminar de despejo.

2. A inexistência de assinatura do locador ou de testemunha no contrato de locação não afasta, por si só, a configuração da relação locatícia, quando comprovada por outros elementos.

3. Matérias não decididas na instância originária, como nulidade da citação, ilegitimidade passiva e revogação da gratuidade de justiça, não podem ser conhecidas diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que havia indeferido o efeito suspensivo.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8013780
-79.2025.8.05.0000
em que é agravante
FADEBRICIO GOMES NOGUEIRA e PAVITEC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
e agravada
ANDRE LUIS SILVA BRASIL.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, de acordo com o voto de sua relatora.